Tribunal: STJ
Processo: 0002388-07.2017.8.16.0179
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1884683 - PR (2020/0175943-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: DUILIO GENARI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: AZELIA GENARI
AGRAVADO
: ADRIANE LENICE GENARI DIAS
AGRAVADO
: CARLA SIMONE GENARI
AGRAVADO
: ROGERIO DUILIO GENARI
ADVOGADOS
: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - PR044096
SUEMA CELI SANTOS - PR047363
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR064774
RODRIGO RIBEIRO - PR078558
PAULO HENRIQUE GONÇALVES - PR075707
MARIA CAROLINA ZARDO PINTO RABELLO - PR096710
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: AUDREY SILVA KYT - PR044763
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA
INICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Os julgadores na origem, em dupla conformidade, com base nos
elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, concluíram por não existir justa
causa para o recebimento da ação, estando ausentes indícios mínimos do
cometimento dos atos ímprobos. O reexame desse contexto redunda na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
2. Esta Corte Superior tem privilegiado a aplicação do princípio in dubio pro
na fase preliminar de ações de improbidade. Todavia, sua aplicação não
societate
pode ficar alheia à existência de justa causa para a manutenção de tão séria demanda,
o que somente se verificará quando os elementos indiciários produzidos pelo autor
forem suficientes para demonstrar a probabilidade da tipificação, situação essa
afastada pelo acórdão recorrido.
3. Agravo Interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50129375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/09/2025 23:16:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: d600cb40-523d-42fe-a834-377e71fceaa9

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50129375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/09/2025 23:16:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: d600cb40-523d-42fe-a834-377e71fceaa9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1884683 - PR (2020/0175943-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: DUILIO GENARI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: AZELIA GENARI
AGRAVADO
: ADRIANE LENICE GENARI DIAS
AGRAVADO
: CARLA SIMONE GENARI
AGRAVADO
: ROGERIO DUILIO GENARI
ADVOGADO
: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR064774
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: AUDREY SILVA KYT - PR044763
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA
INICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Os julgadores na origem, em dupla conformidade, com base nos
elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, concluíram por não existir justa
causa para o recebimento da ação, estando ausentes indícios mínimos do
cometimento dos atos ímprobos. O reexame desse contexto redunda na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
2. Esta Corte Superior tem privilegiado a aplicação do princípio in dubio pro
na fase preliminar de ações de improbidade. Todavia, sua aplicação não
societate
pode ficar alheia à existência de justa causa para a manutenção de tão séria demanda,
o que somente se verificará quando os elementos indiciários produzidos pelo autor
forem suficientes para demonstrar a probabilidade da tipificação, situação essa
afastada pelo acórdão recorrido.
3. Agravo Interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do
Paraná da decisão de fls. 467/470, em que não conheci do seu recurso especial
considerando que o Tribunal local, com base no acervo probatório, concluiu pela
inexistência de ato de improbidade que justificasse o recebimento da inicial, conclusão
Documento eletrônico VDA49356282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: d00211da-1b77-45d6-92e2-8c1a48156ceb

cuja revisão implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, incidindo a
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A parte agravante alega que a decisão monocrática aplicou indevidamente a
Súmula 7 do STJ, pois a questão envolve matéria exclusivamente de direito.
Sustenta que a partir dos fatos reconhecidos nas instâncias ordinárias, há
indícios suficientes de autoria e materialidade que justificam o recebimento da inicial da
ação de improbidade, em atenção ao princípio do
.
in dubio pro societate
Afirma não se poder antecipar juízo de improcedência à instrução do
processo, mostrando-se necessário o prosseguimento da demanda, sob pena,
inclusive, de cerceamento do
do Estado.
jus accusationis
Noticia, por fim, o falecimento do agravado, postulando a suspensão do
processo e a habilitação dos sucessores do falecido.
Suspendi o processo e determinei a intimação da parte autora para viabilizar
a sucessão processual.
A parte autora informou a qualificação dos herdeiros de Duilio Genari,
pedindo a sua citação.
Acostou-se procuração outorgada pelos sucessores do falecido (fls. 527
/530).
Determinei a regularização do cadastramento e a intimação dos sucessores
para, querendo, impugnar o agravo.
Juntou-se impugnação às fls. 596/614.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Rememoro que o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil
pública por ato de improbidade administrativa contra DUILIO GENARI, tendo em vista
denúncias de que o então deputado estadual teria se utilizado da gráfica da
Assembleia Legislativa do Paraná para a confecção de material com conteúdo de
promoção pessoal, ou seja, para interesse particular, consubstanciado na confecção
de 150.000 cartões de Natal, o que configuraria ofensa aos arts. 9o, 10 e 11 da Lei de
Improbidade Administrativa (LIA).
O Juízo de primeiro grau indeferiu a inicial (fls. 103/113).
Documento eletrônico VDA49356282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: d00211da-1b77-45d6-92e2-8c1a48156ceb

Sobreveio o recurso de apelação, ao qual o Tribunal de origem negou
provimento, manifestando-se pela ausência de elementos indiciários da existência de
improbidade nos seguintes termos (fls. 231/235):
Ao compulsar os autos, não se depreende que o apelado tenha
incorrido em conduta ímproba ao solicitar a confecção de cartões de Natal à
gráfica, o que acarreta o não recebimento da inicial proposta pelo Ministério
Público do Estado do Paraná.
Em primeiro lugar, constata-se que as confecções dos referidos
cartões foram requeridas através de Ofícios diretamente encaminhados ao
1° Secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
Ainda, as despesas decorrentes da produção destas mensagens foram
devidamente autorizadas pela própria Assembleia, como se averigua nas
assinaturas e carimbos constantes nos Ofícios encaminhados.
Cuida-se, portanto, de um ato interna corporis, os quais alcançam
autorização no âmbito interno da Administração Pública, seja por meio de
Regimento Interno, Resoluções ou Portarias.
Neste compasso, vale lembrar que a Assembleia Legislativa do Estado
do Paraná prevê a possibilidade de gastos com a publicidade da atividade
parlamentar, desde que não se caracterize como despesas em campanha
eleitoral, nos termos do artigo 2° de sua Resolução n° 003/2009.
Uma vez aprovadas estas despesas referentes aos cartões, infere-se
que a Assembleia analisou a conveniência e legalidade dos pedidos
formulados, conferindo-lhes legitimidade e eficácia.
Assim, cumpre destacar que se trata de pedidos homologados pela
própria Administração Pública, cujos gastos igualmente foram homologados.
2.2. Ademais, ao analisar os cartões produzidos não se percebe
qualquer elemento indiciário de que o apelado almejava a promoção
pessoal, não se consubstanciando em um veículo promocional.
Das mensagens impressas não se extrai qualquer conteúdo que se
traduza em exaltação própria e dos feitos alcançados ao longo do exercício
do mandato, tampouco se evidencia qualquer tipo de publicidade oficial que
extrapole os limites constitucionalmente permitidos, de acordo com o artigo
37, §1° da Constituição Federal.
Cumpre esclarecer que trata-se de cartões cujo teor é meramente
congratulatório.
Afasta-se, assim, de pronto a alegação de intento de promoção
pessoal e, consequente, vulneração ao princípio da impessoalidade.
O que se revela, ao máximo, é uma mera irregularidade, não um ato
de improbidade administrativa.
2.3. Outrossim, neste sentido, cumpre esclarecer que a improbidade
corresponde a uma conduta irregular reprovável que implica em danos sérios
e relevantes à Administração Pública. Essa irregularidade é, portanto,
diferenciada e não se confunde com qualquer irregularidade administrativa,
raciocínio esse que produz a máxima de que nem toda irregularidade é
sinônimo de improbidade.
Um ato ímprobo consiste em uma prática de irregularidade que
acarreta danos excessivos, impassíveis de serem suportados pela
Administração, bem como esta conduta reprovável vem imbuída de
consciência da sua ilicitude e de vontade direcionada a fins escusos.
Documento eletrônico VDA49356282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: d00211da-1b77-45d6-92e2-8c1a48156ceb

Sem a prova ou ao menos indícios de que há o elemento subjetivo e
de que há danos proeminentes, passa a existir apenas uma irregularidade
que não pode ser reprimida por um meio extraordinário que é o sistema
sancionador da improbidade administrativa.
[...]
In casu, não há como inferir que meros requerimentos para a
confecção de cartões de conteúdo meramente congratulatório se traduzam
em uma conduta dolosa ou culposa que culmine em improbidade
administrativa. Por conseguinte, não se apura a presença de mínimos
elementos indiciários em relação ao critério subjetivo, o que afasta a
configuração de ato ímprobo.
Neste compasso, não se revela qualquer espécie de ilícito passível de
ser enquadrado nos tipos previstos na Lei n° 8.429/92.
Desse modo, de acordo com o arcabouço fático-probatório presente
nos autos, bem como os fundamentos alçados pelo apelado, permite-se
adotar um juízo de certeza acerca da inexistência de atos ímprobos, o que
impele ao não recebimento da inicial.

A conclusão da instância local se deu com base no acervo probatório,
entendendo os julgadores, em dupla conformidade, inexistir ato de improbidade que
justifique o recebimento da inicial da ação.
A revisão de tal conclusão implicaria o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e
das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da
prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – "
".
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se
devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao
princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual,
sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser
rechaçadas.
2. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no
acórdão objurgado, que não reconheceu a existência de evidências capazes
de autorizar o recebimento da inicial, a modificação do entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo
o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA49356282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: d00211da-1b77-45d6-92e2-8c1a48156ceb

(AgInt no REsp n. 1.570.000/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, relator
para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021
, DJe de
.)
17/11/2021

Destaco que esta Corte Superior, como bem afirma a parte agravante, tem
privilegiado a aplicação do princípio
na fase preliminar de ações
in dubio pro societate
de improbidade.
Todavia, sua aplicação não pode ficar alheia à existência de justa causa
para a manutenção de tão séria demanda, o que somente se verificará quando os
elementos indiciários produzidos pelo autor forem suficientes para demonstrar a
probabilidade da tipificação, situação essa afastada pelo acórdão recorrido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49356282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:59
Código de Controle do Documento: d00211da-1b77-45d6-92e2-8c1a48156ceb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.884.683 / PR
Número Registro: 2020/0175943-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023880720178160179 23880720178160179
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: DUILIO GENARI - ESPÓLIO
RECORRIDO
: AZELIA GENARI
RECORRIDO
: ADRIANE LENICE GENARI DIAS
RECORRIDO
: CARLA SIMONE GENARI
RECORRIDO
: ROGERIO DUILIO GENARI
ADVOGADOS
: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - PR044096
SUEMA CELI SANTOS - PR047363
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR064774
RODRIGO RIBEIRO - PR078558
PAULO HENRIQUE GONÇALVES - PR075707
MARIA CAROLINA ZARDO PINTO RABELLO - PR096710
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : AUDREY SILVA KYT - PR044763
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50097228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:12
Código de Controle do Documento: 39aac628-b4cb-4a2f-8c42-e9918c7242cb

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: DUILIO GENARI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: AZELIA GENARI
AGRAVADO
: ADRIANE LENICE GENARI DIAS
AGRAVADO
: CARLA SIMONE GENARI
AGRAVADO
: ROGERIO DUILIO GENARI
ADVOGADO
: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR064774
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : AUDREY SILVA KYT - PR044763
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:12
Código de Controle do Documento: 39aac628-b4cb-4a2f-8c42-e9918c7242cb